Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente ficaram evidenciadas pelo “modus operandi” da ação, que justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, em tese, o paciente teria cometido o crime de tentativa de homicídio juntamente com um adolescente, ao desferir golpes na cabeça da vítima com uma garrafa de vidro quebrada, sem que esta tivesse chance de se defender do ataque homicida, inclusive em razão da superioridade numérica. Além disso, resistiu à prisão, ao se debater e empurrar os policiais.

3. A periculosidade do paciente também se evidencia em razão de suas passagens anteriores, pois, com apenas 18 (dezoito) anos de idade na data dos fatos, já possuía investigação por crime de receptação e, quando adolescente, por furto qualificado.

4. Não há falar em ausência de fundamentação na decisão de pronúncia que informou permanecerem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, a qual abordou com detalhes as circunstâncias do caso concreto e as particularidades do paciente.

5. Decretada a prisão preventiva após requerimento do Ministério Público, a posterior manifestação deste em alegações finais pela sua revogação não vincula o julgador, que pode decidir pela manutenção, haja vista não se tratar de prisão cautelar de ofício, mas de revisão da necessidade de sua manutenção.

6. Ordem denegada.